Tribunal: TCU
Processo: 034.354/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11727/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.354/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caroline de Oliveira Alves (CPF XXX.221.317-XX); Chaiane de Oliveira Fernandes (CPF XXX.971.547-XX); Fernanda Silva Guimaraes (CPF XXX.625.207-XX); Isabella Moura Rodrigues da Nobrega (CPF XXX.315.457-XX); Jessica dos Santos Alves (CPF XXX.765.287-XX); Thayza Antunes Marques Moreira (CPF XXX.486.257-XX); Thiago Luiz da Silva Miranda (CPF XXX.713.486-XX); Vinicius Pereira Santana Rosa (CPF XXX.564.588-XX); Weslley Yuri Ferreira dos Santos (CPF XXX.141.344-XX) e Yuri Virginio Lopes (CPF XXX.690.707-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.